Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725672-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RITA SIMONE SILVA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais (Processo n° 0705229-24.2025.8.07.0010) proposta por RITA SIMONE SILVA SANTOS, deferiu a antecipação de tutela para determinar à requerida que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça à autora o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, nos termos do relatório médico de ID 235755655 e ID 237841404 (Trastuzumabe deruxtecana/Enhertu na dose de 5,4mg/kg (405mg), via intravenosa, a cada 21 dias), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor da decisão recorrida (ID 228406549 dos autos de origem): Retifique-se o valor da causa para R$228.295,28 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme emenda à petição inicial. Trata-se de ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por RITA SIMONE SILVA SANTOS em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., partes qualificadas. Aduz a autora ser beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, conforme faz prova a carteirinha do plano anexa (ID 235753411), e que a requerida teria negado (ID 235755685), indevidamente, o fornecimento do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA (ENHERTU)., indicado pelo médico assistente (ID 235755655 e ID 237841404) como necessário para tratamento de câncer de mama com metástase. Requer, em tutela, a imediata disponibilização da medicação. É o relato do necessário. Decido. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos autos, a autora comprovou ser portadora de câncer de mama (ID 235753413), em tratamento, e ter o médico recomendado o uso da medicação em questão, que encontra registro da ANVISA (ID 235755646). A negativa da ré (ID 235755685) se baseia na exclusão de cobertura. Ocorre que cabe ao médico assistente indicar o melhor tratamento à autora, o que demonstra a plausibilidade das alegações autorais. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. ALTO CUSTO. AUMENTO DE SOBREVIDA DO PACIENTE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e há indicação específica para pacientes com neoplasia de mama metastático. 2.1. Na demanda em análise, o laudo do médico assistente indicou o tratamento como imprescindível e urgente, com risco de morte. 3. Tendo por base as provas juntadas aos autos e o posicionamento do NATJUS, cabe fazer um cotejo com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para averiguar o cabimento da pretensão do autor. 3.1. Há laudo médico segundo o qual foram adotados todos os procedimentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente, com a progressão de doença após uso de outro tratamento, esgotando as opções disponíveis. 3.2. De acordo com a renda comprovada, a parte não tem capacidade financeira de arcar com os custos do medicamento. 3.3. O medicamento possui registro na ANVISA e a indicação está em conformidade com a aprovada no registro. 3.4. Resta patente, então, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento do fármaco. 4. A nota técnica elaborada pelo órgão de apoio técnico ao judiciário se destina a dar suporte à tomada de decisões pelo órgão julgador, sem força vinculante, podendo o magistrado decidir de modo diverso, de acordo com o conjunto probatório constante dos autos. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1762153, 0717505-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.) O art. 9o do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto no caso de tutela provisória de urgência, como em questão. Assim, se trata de hipótese legal de contraditório diferido. No caso, verifica-se que o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão é inverso, pois os bens jurídicos a serem tutelados, quais sejam, a saúde e integridade física da autora, com o devido acompanhamento médico e tratamento medicamentoso, se sobrepõem, na situação concreta, à eventual necessidade de reparação, meramente patrimonial, da parte ré. Resta demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte autora necessita de cobertura para que tenha o devido tratamento médico no período em que se encontra enferma, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de desamparo de saúde, devendo ser, no caso, concedida a tutela de urgência. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à ré a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, em caso de sentença desfavorável à parte autora, a requerida poderá executar as despesas derivadas da efetivação da tutela de urgência nos próprios autos, não havendo risco de irreversibilidade da medida. (Acórdão 1782787, 0727939-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida para determinar à requerida que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça à autora o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, nos termos do relatório médico de ID 235755655 e ID 237841404 (Trastuzumabe deruxtecana/Enhertu na dose de 5,4mg/kg (405mg), via intravenosa, a cada 21 dias), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se, com urgência, a parte ré acerca da presente decisão, para cumprimento. Diante da urgência que o caso requer, confiro à autora o derradeiro prazo de cinco dias para que junte aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de TODAS as contas titularizadas nos últimos noventa dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Caso indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas, em quinze dias, será determinado o cancelamento da distribuição e, consequentemente, revogada a tutela de urgência ora deferida. Fica facultado, no prazo de cinco dias, o recolhimento das custas iniciais, considerado o novo valor da causa. A agravante, nas razões doe recurso (ID 73326316), argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida à autora, ora agravada. Assevera que, de acordo com o relatório médico da paciente, não há registro de histórico de uso de quimioterapia em cenário recorrente ou metastático. A agravada fez uso apenas de hormonioterapia e terapia alvo, portanto, no momento atual, o fornecimento de Trastuzumabe Deruxtecana (ENHERTU) não tem cobertura contratual, uma vez que conforme dispõe a Resolução Normativa - RN n 465 (art. 17, 1, inciso I) da ANS está excluída a cobertura assistencial legal: (a) tratamento clínico ou cirúrgico experimental, e, assim é considerado aquele que (b) for considerado experimental pelo CFM ou pelomCFO; ou (c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. Afirma que se trata de uso off label e que não há no pedido médico a justificativa para indicação de tal substância para o caso concreto da agravada. Registra que não há comprovação de que o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (ENHERTU), seja indicado para tratar câncer de mama, conforme os estudos que embasam sua bula, o que é corroborado pela nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS – pareceres números: 2535/2024 e 8541/2024 do NATJUS/SP. Ressalta que em se tratando de medicamento experimental, este não possui registro na ANVISA para utilização no caso do agravado, o que afasta também a obrigatoriedade de cobertura. Aduz que a Lei no 9.656/98, em seu artigo 10, §§ 4o e 12, estabelece que o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, obrigando as operadoras de planos de saúde a cobrir exclusivamente os procedimentos nele listados. Quanto ao pedido liminar, declara a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência, haja vista a irreversibilidade da medida e possibilidade de eventual prejuízo à agravada, ante a inexistência de comprovação de segurança do medicamento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, declarando a ausência de obrigação da agravante de custear o tratamento pleiteado. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 73355521. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para, para determinar à requerida, ora agravante, que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça à autora, ora agravada, o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, nos termos do relatório médico de ID 235755655 e ID 237841404 (Trastuzumabe deruxtecana/Enhertu na dose de 5,4mg/kg (405mg), via intravenosa, a cada 21 dias), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em relatório produzido pelo médico que acompanha a autora, Dr. José Lucas Pereira Júnior – CRM-DF 18831 e resultados de exames que concluem pela doença (ID 235753422 dos autos de origem). O d. Magistrado a quo, ao analisar o pedido, entendeu que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica juntada aos autos. Confira-se o teor do laudo médico produzido pelo referido especialista (ID 235753431 dos autos originários): A paciente Rita Simone da Silva Santos, 46 anos, pré-menopausa, sem comorbidades ou uso de medicamentos contínuos, apresenta histórico de nódulos benignos na mama direita desde 2002/2004, com seguimento regular em mastologia. Em 2021, identificou novo nódulo no quadrante superior interno da mama direita, sendo então submetida à biópsia diagnóstica. O exame anatomopatológico de 03/12/2021 confirmou carcinoma invasivo da mama do tipo na especial, grau II, com positividade para receptores hormonais (RE 100%, RP 100%), HER 2 negativo e índice Ki-67 de 20%. O estadiamento clínico revelou doença metastática com comprometimento hepático e ósseo (Estádio IV – T2N1M1). Diante do diagnóstico de câncer de mama metastático hormônio-positivo, a paciente foi inicialmente submetida à radioterapia antálgica na região sacral e coluna lombar, no período de17/02/2022 a 09/03/2022. Em março de 2022, iniciou tratamento de primeira linha com letrozol (inibidor de aromatase) associado a ribociclibe (inibidor de CDK 4/6) e bloqueio ovariano com Zoladex, apresentando excelente resposta clínica e metabólica, com manutenção da terapia por 24 ciclos consecutivos, encerando-se em maio de 2024. Durante esse período, recebeu também denosumabe (Xgeva) como inibidor da osteólise. Exame de imagem de acompanhamento demonstraram estabilidade até abril de 2024, quando foi evidenciada progressão hepática ao PET-CT, com surgimento de nova lesão hiper metabólica no seguimento VII do fígado. A paciente foi então submetida à trissegmentectomia hepática e colecistectomia em outubro de 2024. O laudo anatomopatológico da peça cirúrgica, emitido em 29/10/2024, descreveu tumor único, medindo 9,0 cm, com padrão sólido, sem encapsulamento, apresentando 70% de viabilidade tumoral, além de invasão linfática, vascular e biliar, e margem cirúrgica livre, com distância ade 0,5 mm da neoplasia. O estudo imuno-histoquímico confirmou diferenciação neuroendócrina, com manutenção do perfil hormonal (RE 90%, RP 90%), HER2 2+ com hibridização negativa (DISH – HER2-Low) e Ki 67 de 60%. A revisão prévia da biópsia mamaria, realizada em 27/08/2024, havia evidenciado HER2 1+, compatível com o fenótipo HER2-Low. ACT realizado em abril de 2025, o qual demonstrou múltiplas lesões hepáticas e linfonodomegalias cervicais, mediastinais e abdominais hipermetabólicas. Os testes genéticos por NGS (Next-Generation Sequencing) revelou ausência de mutações acionáveis, incluindo PIK3CA, ESR1 e BRCA. Do ponto de vista clínico, a paciente queixa-se de desconforto abdominal e dor em linfonodos cervicais. Ao exame físico, apresenta hepatomegalia dolorosa à palpitação, sinais de ascite moderada e linfonodo cervical supraclavicular direito palpável, medindo aproximadamente 2 cm. Exames laboratoriais evidenciam sinais de piora da função hepática. Diante do fenótipo HER2-Low e da progressão sob fulvestranto, foi indicada terapia com trastuzumabe deruxtecana (T-DXd), com base nas evidências robustas do estudo DESTINY-Breast 04, publicado no New England Journal of Medicine (2022), o qual demonstrou significativo de sobrevida global (23,9 meses vs 17,5 meses; HR 0,64) e sobrevida livre de progressão (10,1 meses vs 5,4 meses; HR 0,51) em pacientes com câncer de mama HER2-Low após falha de terapia hormonal, independentemente da expressão de receptores hormonais. Esse tratamento está também respaldado pelas diretrizes atualizadas da NCCN (v1.2025) e da ESMO (2023), que reconhecem o T-DXd como padrão terapêutico em pacientes HER2-Low após progressão sob terapia endócrina e/ou quimioterapia. Embora a bula vigente da Anvisa limite a indicação a pacientes que já tenham recebido pelo menos uma linha de quimioterapia, o estudo DESTINY-Breast 06, apresentado na ASCO 2024, demonstrou benefício clínico expressivo do T-DXd mesmo em pacientes sem quimioterapia prévia, ampliando substancialmente a aplicabilidade terapêutica da droga. Contudo, diante da rápida progressão da doença, do agravamento dos sintomas, do risco de deterioração clínica e de vida, bem como da morosidade no processo de avaliação e liberação pela operadora de saúde, optou-se por iniciar quimioterapia com paclitaxel 80mg/m2 em regime semanal contínuo. O objetivo terapêutico neste momento é alcançar controle rápido da carga tumoral, preservando a possibilidade de retomada futura de terapias-alvo conforme a evolução clínica e a viabilidade de acesso ao tratamento proposto. De igual modo, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, atesta que há indicação do uso do medicamento em situação semelhante, tendo considerado a demanda justificada com ressalvas (Id. 235753433 dos autos de origem): Considerando tratar-se de paciente feminina, de 33 anos, com diagnóstico de câncer de mama metastático RH+ e HER2 positivo, apresentando metástases pulmonares, pleurais e hepáticas, que recebeu tratamento com docetaxel, trastuzumabe e pertuzumabe, seguido de duplo bloqueio sem quimioterapia, além de paclitaxel, gemcitabina e bloqueio hormonal com radioterapia ovariana; porém a doença evoluiu com refratariedade às terapias disponíveis no SUS; Considerando que o medicamento trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) é a terapia de primeira escolha para pacientes com câncer de mama HER2 positivo metastático ou não ressecável que já tenham recebido um regime de tratamento baseado em anti-HER2, sendo essa a condição clínica da parte autora; Considerando o estudo de fase III DESTINY-Breast03, que demonstrou superioridade do T-DXd sobre o trastuzumabe entansina (T-DM1), aumentando significativamente a sobrevida livre de progressão (SLP) e a sobrevida global (SG) em pacientes com câncer de mama metastático HER2 positivo previamente tratados com terapia anti-HER2; Considerando que a CONITEC não avaliou ainda a incorporação de trastuzumabe deruxtecana pelo SUS, e que as agências NICE e CADTH orientaram quanto à incorporação do medicamento nos seus sistemas públicos de saúde; Considerando que o PCDT de câncer de mama de 2024 reconhece o potencial benefício do medicamento e que a incorporação do medicamento ao SUS segue em debate, inclusive por meio de Chamada Pública para coleta de subsídios realizada em 2023; Este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda. Embora o medicamento ainda não esteja disponível no SUS, as evidências disponíveis na literatura sugerem que pode haver benefícios para a demandante, cujo prognóstico é desfavorável. Cabe ponderar que não foi especificada a evolução do quadro após os tratamentos previamente realizados para uma adequada avaliação do NATJUS quanto ao esgotamento dos recursos disponibilizados no SUS. Deve-se atentar ainda para o risco de reações adversas e para a contraindicação em pacientes com histórico de doença pulmonar intersticial. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravada diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica do paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde,edo pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6.No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator